Tribunal: TJDFT
Processo: 0722571-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRAÍDO POR FILHO E PROCURADOR. REGULARIDADE FORMAL DO INSTRUMENTO DE MANDATO. CONFERIDO POR PAI AO FILHO. PODERES ESPECÍFICOS. CONTRATO VÁLIDO. ABUSO DE CONFIANÇA DO PROCURADOR. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE DO OUTORGANTE. ART. 679 DO CC. FALECIMENTO DA PARTE. DÍVIDA EXIGIDA DO ESPÓLIO. COBRANÇA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se apelação contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedente o pedido reconvencional e procedente o pedido formulado na ação principal para condenar o espólio réu ao pagamento da dívida de empréstimo contraída pelo filho (procurador regularmente constituído). 1.1. Em seu recurso, o espólio suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, alega existir nulidade no contrato de empréstimo caracterizado pelo “desvio de finalidade e abuso de confiança” do procurador do falecido, o qual teria se utilizado da procuração para obtenção do empréstimo em benefício próprio.
2. Do cerceamento ao direito de defesa – afastado. 2.1. Cabe esclarecer, ao contrário do que afirma a parte, que após ser intimada para especificar as provas, inexiste requerimento para produção de “perícia contábil ou atuarial”, tendo postulado apenas produção de prova oral. Desta feita, não há falar em cerceamento de defesa, por negativa de produção de prova, quando sequer houve requerimento formulado pela parte. 2.2. Outrossim, o juiz é o destinatário da prova e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias que somente se prestariam a atrasar o desfecho da lide.
3. A controvérsia dos autos está centrada na análise da regularidade do contrato de empréstimo bancário contraída em nome do “de cujos”, por intermédio de procurador nomeado, que também era seu filho, e consequente responsabilidade do espólio pelo pagamento da dívida.
4. No caso, o ato negocial questionado nos autos (contrato de empréstimo bancário) foi praticado por intermédio de procurador devidamente nomeado mediante instrumento público lavrado pelo 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília, que, segundo o art. 405, do CPC, " faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença". 4.1. Verifica-se, ainda, que o documento público conferiu textualmente ao representante do falecido, que era seu filho. frise-se, especiais poderes para representá-lo junto à instituição financeira autora, inclusive para contrair empréstimos e/ou financiamentos, inexistindo irregularidade formal.
5. A despeito de o apelante alegar que o procurador teria agido com “desvio de finalidade e abuso de confiança”, atuando em benefício próprio, a parte deve buscar reparação contra aquele que extrapolou o exercício do mandato, não constituindo a alegação fundamento para anular negócio jurídico firmado com terceiro de boa-fé. 5.1. Isso porque, nos termos do Art. 679 do CC, “Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções”. 5.2. Ou seja, a alegação de “desvio de finalidade e abuso de confiança” do procurador não exonera o mandante de cumprir o negócio jurídico se o terceiro contratante não teve conhecimento da referida intenção suspeita, devendo o outorgante satisfazer as obrigações contraídas pelo mandatário em conformidade com os poderes outorgados pela procuração (Art. 675 do CC).
6. Portanto, considerando que o espólio requerido não logrou comprovar nulidade do contrato de empréstimo formalizado com o banco autor, terceiro de boa-fé, correta a sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional e procedente o pedido formulado na ação principal para condenar o espólio ao pagamento da dívida contraída pelo seu procurador regularmente constituído.
7. Dos honorários de sucumbência – revisão de ofício. 7.1. Ainda que nenhuma das partes tenha questionado os honorários advocatícios arbitrados pela sentença, estes podem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública, notadamente quando necessário alinhar aos parâmetros legais, conforme hipótese dos autos. 7.2. Precedente: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.” (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).
8. Dos honorários de sucumbência – fixação por equidade. 8.1. No caso, conforme se verifica da sentença recorrida, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação na ação principal (R$ 233.899,07), acrescido da sucumbência do apelante na reconvenção, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 32.691,51), a quantia resultante (R$ 26.659,05) se mostraria exorbitante. 8.2.Assim, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC). 8.3. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 12.000,00, pela sucumbência na ação principal, acrescido de R$ 8.000,00, ante a sucumbência na ação reconvencional, na forma do art. 85, §2o e §8o, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.
9. Recurso improvido.